Tribunal: CARF
Processo: 10120.005693/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens comuns, deve ser efetuada na proporção de 50% da variação para cada um dos cônjuges.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.005693/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.988 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
SIMONE LOBO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE
APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os
acréscimos patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
SOCIEDADE
CONJUGAL. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a
tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de
bens comuns, deve ser efetuada na proporção de 50% da variação para cada um
dos cônjuges.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO PATRONO DO RECORRENTE DA DATA DO
JULGAMENTO
PARA
EFETUAR
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR
VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No
10.786 DE 28 DE ABRIL DE 2020.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.005693/2010-02
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em 9/7/2010, no montante
de R$ 187.091,41, já incluídos juros de mora (calculados até 30/6/2010) e multa de ofício (fls.
214/221), referente à infração de acréscimo patrimonial a descoberto no ano-calendário de
2007, decorrente do procedimento de verificação do regular cumprimento das obrigações
tributárias relativas ao IRPF no exercício de 2008, ano-calendário de 2007 (fls. 13/18).
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 15/7/2010 (AR de fl. 222) e
apresentou SRL – Solicitação de Retificação de Lançamento em 21/7/2010 (fl. 224),
acompanhada de documentos (fls. 225/235), recepcionada pela unidade preparadora como
impugnação, nos termos do despacho de fl. 238.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ (fls. 242/243):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado Auto de Infração, emitido em
09/07/2010, referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, código 2904, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$94.936,53 e seus consectários legais, com juros de mora calculados até
30/06/2010, fls. 214 a 221.
O lançamento decorreu da apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, onde se
verificou excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, nos termos da tabela 1.

Do Auto de Infração, extraem-se, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

O Termo de Início do Procedimento Fiscal foi encaminhado à contribuinte em
15/03/2010, a qual, em 18/03/2010, por meio de procurador, solicitou a prorrogação do
prazo de apresentação de documentos por mais trinta dias.
Em 14/04/2010, a autuada apresentou declaração do Banco do Brasil onde se assinala
que a conta corrente 1254-8, agência 3483-5, em nome do titular Alberto Almeida Las
Casas, era conjunta com a contribuinte, fls. 12.
Consta nos autos a declaração de união estável da contribuinte, fls. 21 a 23.
Em 06/05/2010, a contribuinte tomou conhecimento do Termo de Reintimação Fiscal no
0001 e, em 12/05/2010, a interessada apresentou fotocópias da conta corrente bancária,
de extratos de cartões de créditos bancários e de pagamentos de várias despesas e
investimentos, fls. 27 a 184
Em 08/06/2010, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal no 0002, fls. 185 a 186, com o
Demonstrativo de Variação Patrimonial a Descoberto em anexo, para que a contribuinte
se manifestasse e apresentasse documentos comprobatórios de suas alegações.
A autoridade lançadora frisou, ainda, que a interessada havia apresentado fotocópias de
extratos bancários sem obedecer a ordem cronológica de dias da movimentação, sendo
que algumas das fotocópias apresentadas estavam sem identificação da origem das
mesmas, sem número de conta corrente, sem nome do banco e ausente o nome do titular
da movimentação nela descrita, razão pela qual não fez constar no referido
demonstrativo as informações bancárias.
Pontuou, em complemento, que se a autuada desejasse justificar os valores pagos com
base nas movimentações bancárias, que o fizesse com documentação hábil, vinculando
os pagamentos aos extratos bancários.
Por fim, assinalou que o valor da doação foi lançado no mês de janeiro de 2007; que os
empréstimos pagos foram indicados em dezembro de 2007 e que as remunerações e
outras receitas recebidas estão distribuídas nos meses de janeiro a dezembro de 2007.
Em 07/07/2010, fls. 198 a 199, foi emitido o Termo de Reintimação Fiscal no 0003,
observando, na íntegra, os itens presentes no Termo de Intimação Fiscal no 0002.
Em resposta ao Termo de Reintimação Fiscal no 0003, o procurador da contribuinte
assim se manifestou, fls. 213:
[...] a contribuinte Simone Lobo de Andrade, cpf 130.037.631-72, nada mais tem
a acrescentar como documentação solicitada, conforme intimação no 03 de
07/07/2010, sendo só para o momento.
O acréscimo patrimonial a descoberto está demonstrado com base no Demonstrativo de
Variação Patrimonial, fls. 187 a 188, juntamente com seus anexos, fls. 189 a 195.
Cientificada do auto de infração em 15/07/2010, fls. 222, a contribuinte, por meio de
procurador, fls. 232 a 233, apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL
em 21/07/2010, fls. 224, contestando o lançamento.
Alega que o auto de infração é nulo, haja vista que a exigência já foi tributada na
declaração do cônjuge da interessada, sob pena de se incorrer em bitributação de um
mesmo fato gerador.
Sustenta que as contas correntes de onde saem os recursos utilizados são conjuntas e
que não há nada de ilícito quando a esposa se apropria de parte dos recursos auferidos e
tributados pelo marido para adquirir bens em nome do casal.
Aduz que as cópias dos extratos bancários em nome do casal já constam do processo.
O despacho de fls. 238 trata a SRL como impugnação, uma vez que aquela está prevista
apenas para o caso de lançamento efetuado por Notificação de Lançamento Eletrônica,
sem prévia intimação.
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado (fls.
241/246), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 241):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
REQUISITOS DA IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO DA PEÇA.
Eventuais erros ou imprecisões quanto à denominação da defesa e identificação da
autoridade julgadora não constituirão motivos para recusar o recebimento da peça
impugnatória.
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pleito de nulidade quando se constata que o lançamento fiscal observou
todos os requisitos exigidos pela legislação.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
CONTA
CONJUNTA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantido o acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela fiscalização
quando a contribuinte não demonstra, por meio de documentos hábeis e idôneos, que
este foi obtido com recursos provenientes de conta conjunta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificada da decisão da DRJ em 12/11/2014 (AR de fl. 251), a
contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/12/2014 (fls. 257/278), acompanhado de
documentos (fls. 279/425), alegando o que segue:
I— RESUMO DESTE PROCESSO
(...)
3. O acréscimo patrimonial a descoberto imputado pelo AIIM à Recorrente, no valor de
R$ 352.124,40, possui a seguinte descrição:

4. No que tange ao mês de dezembro/2007, o AIIM indicou as seguintes despesas, ao
calcular o suposto "acréscimo patrimonial a descoberto" da Recorrente: (i) pagamento
de empréstimo feito pelo seu companheiro Dr. ALBERTO DE ALMEIDA LAS
CASAS ("ALBERTO"), no valor de R$ 115.000,00 (fls. 188); (ii) pagamento Consórcio
BANCORBRÁS Ltda. ("BANCORBRÁS"): R$ 24.835,05 (fls. 203); (iii) aquisição de
uma caminhonete Mitsubishi Airtrex 2.4 Niveo At ano/modelo - 2007, 2008- Renavan
21173: R$ 96.000,00 (fls. 203); e, (iv) outras despesas e/ou dispêndios, notadamente de
cartão de crédito, no valor de R$ 49.075,86 (fls. 188).
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

5. As despesas com cartão de crédito utilizadas pelo AIIM para imputar, à Recorrente,
acréscimo patrimonial a descoberto, decorrem de simples "faturas", pois não foram
anexados seus comprovantes de pagamento.
6. Além disso, o AIIM partiu da premissa, não-provada, de que as faturas de cartão de
crédito foram, em sua totalidade, pagas à vista, enquanto as próprias faturas informavam
que tais valores poderiam ser parcelados.
II- DO DIREITO
II.1 - PRELIMINARMENTE
II.1.A - DA NULIDADE DO AIIM
8. Ao contrário do alegado pela r. decisão recorrida, o AIIM é absolutamente nulo, uma
vez que não trouxe a estes autos os comprovantes de pagamento das despesas de cartão
de crédito imputadas à Recorrente, e, conseqüentemente, a forma e momento em que
isso ocorreu, bem como o valor efetivamente pago.
(...)
10. Em outras palavras, o AIIM fez prova da constituição de uma despesa / dívida
supostamente incompatível com a renda declarada da Recorrente, e, NÃO, do
pagamento desta despesa / dívida, elemento este, sim, capaz de ensejar a acusação de
acréscimo patrimonial a descoberto, conforme artigo 6°, §1°, da Lei n° 8.021/1990.
Colaciona jurisprudência CARF.
II.2 - DO MÉRITO
II.2.A - DA INEXISTÊNCIA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
II.2.A.1 - ESCLARECIMENTO INICIAL
16. É importante anotar que o companheiro da Recorrente (ALBERTO) não foi, em
nenhum momento, intimado a fazer qualquer espécie de esclarecimento, inclusive no
que toca a conta conjunta n° 1254-8, agência n° 1126, do Banco do Brasil (agência.°
1126), invocada, durante a fiscalização, como origem do pagamento das despesas
mencionadas pelo AIIM.
II.2.A.2 - DA PROVA DA DOAÇÃO REALIZADA PELO COMPANHEIRO DA
REQUERENTE - EMPRÉSTIMO DE R$ 115.000,00
17. Na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) da Recorrente, ano-
calendário 2006, exercício 2007, foi informado empréstimo de seu companheiro
(ALBERTO), no valor de R$ 115.000,00. Já em sua DIRPF ano calendário 2007,
exercício 2008, consta a quitação deste empréstimo mediante doação (doc. 03) de seu
companheiro (ALBERTO).
18. Como a DIRPF de ALBERTO, ano-calendário 2007, exercício 2008, não foi
anexada à impugnação, a r. Autoridade Fiscal refutou o argumento engendrado pela
Recorrente, no sentido de que o empréstimo no valor de R$ 115.000,00 foi quitado
mediante doação, e os considerou pagos em espécie: dando ensejo, assim, à alegação de
acréscimo patrimonial a descoberto.
19. Mesmo discordando da fundamentação posta na r. decisão, a Recorrente anexa, a
este recurso voluntário, a DIRPF de seu companheiro (doador), ALBERTO, relativa ao
ano-calendário 2007, exercício 2008 (devidamente homologada pela Receita Federal),
onde consta a quitação, mediante DOAÇÃO, do empréstimo no valor de R$
115.000,00 (doc. 03-A). E, em reforço, DECLARAÇÃO firmada nesse mesmo sentido
(doc. 03-B).
20. Por conseguinte, faz-se necessário que esta parte da exigência fiscal seja cancelada,
uma vez que a exigência engendrada pela r. Autoridade Fiscal está devidamente
cumprida.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

21. Por fim, é oportuno destacar que os empréstimos feitos por ALBERTO à
Recorrente, nos anos-calendário 2005 (R$ 50.000,00) e 2006 (R$ 65.000,00), e sua
quitação no ano-calendário de 2007 mediante DOAÇÃO (RS 115.000,00 -
informado em sua DIRPF).. NÃO foram contestados pela Autoridade Fiscal, o que
reforça a improcedência desta parte da acusação fiscal.
I1.2.A.3 - DA ORIGEM DOS PAGAMENTOS DO CONSÓRCIO BANCORBRÁS
22. Ao manter o acréscimo patrimonial a descoberto advindo dos pagamentos realizados
à BANCORBRÁS, a r. decisão se escorou em um único argumento, qual seja, a
ausência de prova de que eles foram debitados na conta corrente n° 1254-8, que a
Recorrente possui juntamente com seu companheiro, ALBERTO, no Banco do Brasil
(agência n° 1126).
23. Visando atender esta exigência, a Recorrente anexa, a este recurso, extrato emitido
pela BANCORBRÁS, informando que os pagamentos que lhe são devidos estão
cadastrados para débito na aludida conta conjunta (doc. 04).
24. Mas não só! Visando facilitar o trabalho deste C. CARF, a Recorrente também
acosta extrato da mencionada conta conjunta (doc. 05), onde estão materializados os
pagamentos realizados à BANCORBRÁS, conforme abaixo discriminado:

25. Diante destes elementos, que comprovam a origem (conta conjunta) dos
pagamentos realizados à BANCORBRÁS, e satisfazem a exigência encetada pela r.
decisão administrativa, faz-se imperativo que tais valores sejam excluídos da base de
cálculo do AIIM.
(...)
II.2.A.4 — DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO NO VALOR DE R$ 96.000,00
26. O AIIM considerou como "acréscimo patrimonial a descoberto" a totalidade dos
valores (R$ 96.000,00) devidos pela aquisição do veículo da marca Mitsubishi,
realizada em dezembro de 2007. Presumiu, portanto, que todo o valor de R$ 96.000,00
seria devido naquele mês (dezembro/2007), e que nele foi pago.
27. Ocorre, contudo, que a própria "Proposta de Venda do Veículo" (doc. 06) informa
que o valor de R$ 96.000,00, seria pago em 2 parcelas de R$ 48.000,00, sendo a
primeira devida no dia 13.12.2007, e a segunda no dia 13.01.2008.
28. Este elemento, quando cotejado com a "regime de caixa" aplicável ao IRPF, impede
que a segunda parcela, devida em 13.01.2008, seja considerada "acréscimo patrimonial
a descoberto" no ano-calendário de 2007. (...)
29. Logo, o valor de R$ 48.000,00, atinente a segunda parcela e cujo vencimento
ocorreu em 13.01.2008, deve ser excluído da base de cálculo do AIIM.
30. No que tange a primeira parcela (R$ 48.000,00), devida em 13.12.2007, a
Recorrente frisa, com base na "Proposta de Venda do Veículo" (doc. 06), que seu
pagamento foi realizado mediante depósito bancário. Este depósito, conforme
DECLARAÇÃO' firmada pela COTRIL MOTORS LTDA., responsável pela venda do
veículo (doc. 07), foi realizado pelo companheiro da Recorrente (ALBERTO).
31. Esta prova, somada à inexistência de qualquer espécie de contraprova em sentido
contrário (uma vez que o AIIM se escorou em um único ponto, qual seja, o registro do
veículo em nome da Recorrente), induz, seguramente, à exclusão do primeiro
pagamento (R$ 48.000,00 - 13.12.2007) da base de cálculo do AIIM. (...)
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

32. O fato da Recorrente NÃO possuir outra conta que não a mencionada conta
conjunta, e ser acusada de acréscimo patrimonial a descoberto com base, apenas, em
despesas supostamente incompatíveis com sua renda (e não em depósitos bancários de
origem não comprovada), ratificam, in totum, a veracidade da DECLARAÇÃO firmada
pela COTRIL MOTORS.
II.2.A.5 — DAS DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO
33. A Recorrente é sócia majoritária da empresa de turismo PANAMBI, que atua,
principalmente, na compra e venda de passagens aéreas. Visando, justamente, permitir
que suas atividades fiquem tão competitivas quanto a "internet", adotou-se, à época, o
seguinte procedimento:
(i) a PANAMBI utilizava o cartão de crédito da Recorrente para adquirir passagens
áreas, sendo que o prazo para pagamento da respectiva fatura era parcialmente
repassado aos seus clientes;
(ii) estas passagens aéreas eram comercializadas pela PANAMBI com seus clientes,
sendo que os valores percebidos a este título eram integralmente levados à tributação
(PIS, COFINS, IRPJ e CSLL);
(iii) em seguida, a PANAMBI utilizava os valores recebidos de seus clientes, para pagar
a parte que lhe cabia nas aludidas faturas de cartão de crédito;
(iv) quando as faturas abarcavam, apenas, passagens aéreas e outras despesas de
responsabilidade da PANAMBI, ela as pagava integralmente;
(v) quando estas faturas abarcavam valores devidos pela PANAMBI e pela Recorrente,
cada qual pagava, no mesmo dia e instante, o valor que lhe cabia;
(vi) os valores devidos pela Recorrente nas faturas de cartão de crédito eram, em sua
totalidade, pagos com os valores existentes na conta conjunta aberta com seu
companheiro (ALBERTO), como informado na peça impugnatória.
34. Visando facilitar a análise e comprovação de tudo o que foi dito, a Recorrente
anexa, a este recurso, cópia do extrato bancário da conta conjunta aberta com seu
companheiro (doc. 05) e da PANAMBI (doc. 08), atinente ao ano-calendário 2007 e
janeiro do ano-calendário de 2008, onde se poderá constatar o seguinte histórico de
pagamentos:
(...)
35. Desta forma, dentre os valores das faturas de cartão de crédito (e NÃO
pagamentos!) utilizados pelo AIIM, para imputar um acréscimo patrimonial a
descoberto à Recorrente de R$ 352.124,40, há de ser excluído o valor de R$
318.926,96, referentes às faturas cujo pagamento adveio da conta conjunta aberta com
seu companheiro e da PANAMBI.(...)
37. A isso tudo deve-se acrescer, em reforço, que as faturas de cartão de crédito pagas
pela PANAMBI denotam tratar-se de compras de passagens aéreas, "mercadoria" que é
plenamente compatível com seu objeto social (turismo - doc. 09).
38. Não por outros motivos é que a pretensão articulada pelo AIIM (tributar tais valores
na pessoa física da Recorrente) constitui, também, uma espécie de bis in idem, pois a
receita da comercialização destas passagens aéreas já foi tributada na PANAMBI (PIS,
COFINS, IRPJ e CSLL).
39. Em tempo, a Recorrente frisa que não lhe poderia ser exigido, jamais, a prova de
que não pagou integralmente as faturas de cartão de crédito parcialmente impugnadas
(notadamente diante da prova de que as pagou parcialmente), pois, a tanto, equivaleria
impor-lhe o ônus de produzir prova negativa.
(...)
41. Por fim, a Recorrente lembra a incontestável possibilidade das provas da
improcedência do AIIM acompanharem este recurso voluntário, pois, como ensina
ALBERTO XAVIER, "afronta ao princípio da ampla defesa e da verdade material
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

qualquer restrição ao exercício do direito à prova em função da fase do processo,
desde que anterior à decisão final tomada na segunda instância".
(...)
II.2.A.6 — CÁLCULO FINAL
42. Considerando que o acréscimo patrimonial a descoberto imputado pelo AIIM é de
R$ 352.124,40, e que a Recorrente provou: (i) a doação do valor de R$ 115.000,00; (ii)
que o pagamento devido a BANCORBRÁS, de R$ 24.835,05, foi integralmente
debitado na conta conjunta que possui com seu companheiro; (iii) que o valor de R$
96.000,00, referente à aquisição do automóvel, foi pago por seu companheiro
(ALBERTO); e, (iii.a) que a segunda parcela, no valor de R$ 48.000,00, tinha
vencimento em 13.01.2008; e, ainda, (iv) que o valor de R$ 318.926,96, referente a
faturas de cartão de crédito, foram suportadas pela PANAMBI e pela conta conjunta
aberta com seu companheiro; resta mais do que provada a improcedência do AIIM, uma
vez que demonstrada a origem e inexistência de acréscimo patrimonial de montante
superior (R$ 554.762,01) àquele indicado pelas Autoridades Fiscais (R$ 352.124,40).
III — DOS PEDIDOS
43. Ex positis, é a presente para requerer que este C. CARF se digne a reformar a r.
decisão recorrida, declarando a nulidade do AIIM, ou, alternativamente, sua
improcedência, pelos motivos analiticamente expostos pela Recorrente, cancelando,
em qualquer destas hipóteses, o requestado crédito tributário.
44. Em tempo, requer sejam as publicações realizadas em nome do advogado Dr.
EDUARDO JACOBSON NETO, inscrito na OAB/SP sob o n° 215.215-B, cujo
endereço profissional segue abaixo, bem como sua intimação para sustentar oralmente
suas razões recursais perante este CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Do acréscimo patrimonial a descoberto
O fundamento do acréscimo patrimonial a descoberto encontra-se no artigo 3o, §
1o da Lei no 7.713 de 1988 e é verificado quando a aquisição de bens e direitos é suportada por
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.
Nos termos do disposto no artigo 6o, § 2o da Lei no 8.021 de 1990 e artigo 846, §
2o do RIR/1999, vigente à época dos fatos, considera-se renda disponível do contribuinte os
rendimentos auferidos diminuídos das deduções admitidas na legislação em vigor e do imposto
de renda pago.
A apuração da variação patrimonial é feita mensalmente mas o imposto é
computado na base de cálculo da tabela de ajuste anual, acrescido da multa de ofício e de juros
de mora, a partir do vencimento anual do imposto.
O acréscimo patrimonial comprovadamente pelo fisco como a descoberto é
presumidamente considerado omissão de rendimentos quando o contribuinte não comprova a
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

origem dos acréscimos com rendimentos já tributados, isentos, não-tributáveis ou de tributação
exclusiva, declarados em sua DIRPF. Tratando-se de presunção legal que admite prova em
contrário.
Da tributação do acréscimo patrimonial - aquisição de bens comuns na vigência da
sociedade conjugal
A contribuinte alega que apesar de ter apresentado cópia da “escritura pública de
declaração de união estável” com o sr. Alberto de Almeida Las Casas (fls. 21/22), informando a
existência de conta conjunta no Banco do Brasil com o convivente e ser desta conta a origem
dos pagamento das despesas lançadas, o mesmo não foi intimado em nenhum momento a prestar
esclarecimentos.
Na união estável o regime aplicável às relações patrimoniais é o da comunhão
parcial de bens, nos termos do disposto no artigo 1.725 da Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil)1. Neste regime só fazem parte da comunhão os bens adquiridos na constância da
união, sendo excluídos os bens privativos, adquiridos anteriormente à união, os recebidos a titulo
gratuito e os bens adquiridos com dinheiro próprio ou em sub-rogação a quaisquer bens
excluídos da comunhão.
Importa dizer que tratando-se de contribuinte que faz parte de sociedade conjugal,
excetuando-se aqui apenas os casos de casamentos regidos pelo regime de separação total de
bens, não há como elaborar demonstrativo de evolução patrimonial sem que os recursos e os
dispêndios de ambos os cônjuges sejam levados em consideração, sob pena de o demonstrativo
não espelhar a realidade fática. Assim, apurado acréscimo patrimonial a descoberto, levando-se
em consideração os recursos e os dispêndios de ambos os cônjuges, tem-se que o crédito
tributário decorrente de tal infração é de responsabilidade de ambos os participantes da sociedade
conjugal, salvo se o fato determinante do acréscimo patrimonial a descoberto recair sob bens
gravados com cláusula de incomunicabilidade.
No presente caso não foi trazido aos autos a comprovação de que o regime de
união contribuinte seja o de separação total de bens, tampouco, restou comprovado que algum
dos dispêndios que deram causa ao acréscimo patrimonial a descoberto apurado no auto de
infração tenha origem em bem gravado com cláusula de incomunicabilidade. Neste sentido assim
dispõe o artigo 5o da Lei no 9.278 de 10 de maio de 19962:
Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na
constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da
colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais,
salvo estipulação contrária em contrato escrito.
§ 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o
produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união.
§ 2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo
estipulação contrária em contrato escrito.
O fato do convivente apresentar declaração ajuste anual em separado não tem o
condão de retirá-lo do polo passivo de eventual apuração do acréscimo patrimonial detectado
mediante demonstrativo de evolução patrimonial que deve levar em consideração os recursos e
os dispêndios da contribuinte e de seu convivente.

1 Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no
que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
2 Regula o § 3° do art. 226 da Constituição Federal.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

No que se refere à sujeição passiva o artigo 1659 da Lei no 10.406 de 2002, é claro
ao excluir da comunhão de bens os rendimentos profissionais e que a mencionada lei não exige o
consentimento do cônjuge para a aquisição de bens.
Acerca da tributação do acréscimo patrimonial, assim dispõe a SCI Cosit no
8/2011:
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens
comuns ao casal, deve ser feita em separado, na proporção de 50% do valor da variação
patrimonial a descoberto para cada um dos cônjuges. Dispositivos Legais: Lei no
7.713/1988, de 22 de dezembro de 1988, arts. 1o e 3o; Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), arts. 6o a 8o, 55, XIII, 798, § 3o,
806 e 807).
Conforme relatado pela Recorrente, durante o procedimento fiscal o convivente
não foi intimado para comprovar a data dos recebimentos de recursos e dos pagamentos de
dívidas e de dispêndios informados em sua declaração do imposto de renda da pessoa física, bem
como a entregar os respectivos documentos comprobatórios de cada fato gerador de recurso ou
dispêndio. Também não foi intimado, ainda durante o procedimento fiscal, a se manifestar sobre
o demonstrativo de variação patrimonial dos bens do casal.
Observa-se que vários os pagamentos à Bancorbras Adm de Consórcios (fls. 297,
303, 306, 308, 311, 314, 317, 324, 329 e 331) e de cartões de crédito do Banco do Brasil foram
efetuados por meio da conta corrente conjunta junto ao Banco do Brasil (fls. 309, 315 e 317).
No caso concreto a variação patrimonial deveria ter levado em conta a situação
conjugal da contribuinte no período fiscalizado. Considerando que o levantamento efetivado pela
autoridade fiscal não englobou os recursos e os dispêndios do casal não se pode afirmar que o
excesso de aplicações de recursos apurado não tenha respaldo nos rendimentos do convivente.
Nestes termos, não há como ser mantido o lançamento.
Do pedido de ciência do patrono e sustentação oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria,
configurando as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher
qualquer uma delas. Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos
incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se
pela inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a
intimação via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de
intimação, pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), que regulamenta o julgamento em
segunda instância e na instância especial do contencioso administrativo fiscal federal, na forma
do artigo 37 do Decreto no 70.235 de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

Atualmente a Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020 regulamenta a realização
de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no
artigo 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF3, dispondo em seus artigos 4o,
5o e 6o acerca dos procedimentos para a sustentação oral.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet

3 PORTARIA No 10.786, DE 28 DE ABRIL DE 2020. Regulamenta a realização de reunião de julgamento não
presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o e 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF.
A PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 3o, § 2o, do Anexo I, e tendo em vista o disposto no art. 53, §§1o e 2o, do Anexo II, ambos do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, resolve:
Art. 1o A reunião de julgamento não presencial prevista no §2o do art. 53 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF será realizada, no âmbito das Turmas Ordinárias e da
CSRF, por vídeoconferência ou tecnologia similar, e seguirá o mesmo rito da reunião presencial estabelecido no art.
56 do Anexo II do RICARF, inclusive facultando-se sustentação oral às partes ou patrono que a requererem.
Art. 2o Enquadram-se na modalidade de julgamento não presencial os recursos em processos cujo valor original seja
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim considerado o valor constante do sistema eProcesso na data
da indicação para a pauta, bem como os recursos, independentemente do valor do processo, cuja(s) matéria(s)
seja(m) exclusivamente objeto de:
I - súmula ou resolução do CARF; ou
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça proferida na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 - Código de Processo Civil.
Parágrafo único. O processo indicado para sessão não presencial que não atenda aos requisitos estabelecidos neste
artigo será retirado de pauta pelo presidente da turma, para ser incluído em sessão presencial.
Art. 3o A reunião de julgamento será gravada e disponibilizada no sítio eletrônico do CARF em até 5 (cinco) dias
úteis de sua realização, fazendo-se constar da respectiva ata da reunião de julgamento o endereço (URL) de acesso à
gravação.
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico, disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião de julgamento.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de gravação de vídeo/áudio hospedado na plataforma de
compartilhamento de vídeos na Internet, indicada na Carta de Serviços, no sítio do CARF.
Parágrafo único. O tempo de duração do vídeo/áudio da gravação será limitado a 15 (quinze) minutos, nos termos do
art. 58, inciso II, do Anexo II do R I C A R F.
Art. 6o Caso o vídeo/áudio de gravação da sustentação oral não esteja disponível no endereço (URL) indicado no
formulário eletrônico ou apresente qualquer impedimento técnico à sua reprodução, o processo será retirado de
pauta, registrando-se em ata essa motivação.
Parágrafo único. O processo retirado de pauta será automaticamente incluído na pauta de julgamento da reunião
subsequente, oportunidade em que a sustentação oral será considerada como não solicitada, ressalvada a
possibilidade de apresentação de novo pedido no prazo de que trata o art. 4o.
Art. 7o No mesmo prazo estabelecido no caput do art. 4o, fica facultada às partes a solicitação de retirada do recurso
de pauta, situação em que o respectivo processo será automaticamente incluído em reunião presencial.
§ 1o O pedido de retirada de pauta deverá ser formalizado por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do C A R F.
§ 2o O processo retirado de pauta será incluído oportunamente em pauta de julgamento de reunião presencial,
publicada nos termos do §1o do art. 55 do Anexo II do RICARF.
Art. 8o Fica assegurado o direito ao envio de memorial por meio de formulário eletrônico próprio, disponível na
Carta de Serviços no sítio do CARF, em até 5 (cinco) dias contados da data da publicação da pauta. Art. 9o. Esta
Portaria entra em vigor no dia 4 de maio de 2020.

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.988 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.005693/2010-02

do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Portanto, não há como ser atendido o pedido da Recorrente neste ponto.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital